Tribunal: TCU
Processo: 012.717/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1975/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação autuada pela então Secretaria de Controle Externo no Espírito Santo (Secex-ES), dando conta de possível pagamento irregular de indenização trabalhista decorrente de dispensa sem justa causa de diretora da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), empresa pública federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura e à Secretaria Nacional de Portos; Considerando que a suposta indenização não foi paga administrativamente pela unidade jurisdicionada, tanto que a ex-diretora buscou a tutela do Poder Judiciário com vistas ao reconhecimento de tal direito; Considerando que não se confirmou a irregularidade noticiada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; adotar a medida a seguir e em dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Espírito Santo, juntamente com a instrução (peça 7), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.717/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.189/2019-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Sefip que informe à SeinfraPortoFerrovia acerca da ocorrência mencionada no Ofício 081/2018-GAB, subscrito pelo Deputado Estadual do Espírito Santo Euclério Sampaio, para adoção das providências a seu cargo.